Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PACIENTE PRIMÁRIA E COM RESIDÊNCIA FIXA. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Se o crime investigado não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem contra seu filho ou dependente, a paciente reúne os requisitos para ser colocada em prisão domiciliar, nos moldes do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 143.641/SP.
2. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.